Tribunal: TJDFT
Processo: 0729098-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729098-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIENE CAESAR FERREIRA DE MELO RECORRIDO: CORNELIA OTTI VAN DIJL RIVERA MANGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VGBL. SEGURO DE VIDA. PEDIDO DE INCLUSÃO NO ACERVO HEREDITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O plano de previdência privada Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida, o qual, nos termos do art. 794 do Código Civil, não é considerado herança, motivo pelo qual não deve ser incluído no total do acervo hereditário. Precedentes. 2. As peculiaridades do caso mencionadas pela parte agravante não alteram a natureza de contrato de seguro de vida, motivo pelo qual não deve ser incluído o saldo do VGBL no total do acervo hereditário. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 794 do Código Civil, defendendo que no período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, a natureza preponderante do contrato de previdência complementar aberta é de investimento, razão pela qual o valor existente em plano de previdência complementar aberta, antes de sua conversão em renda e pensionamento ao titular, possui natureza de aplicação e investimento, devendo ser objeto de partilha. Esclarece que o de cujos em 8/11/2021 alterou sua idade de aposentadoria de 90 (noventa) anos para 99 (noventa e nove) anos, modificando a data de concessão do benefício para 23.6.2029. Ressalta que, assim agindo, manteve a natureza de investimento e aplicação financeira do contrato de previdência firmado, sendo que, até o seu falecimento, não adveio a fase de resgate. Conclui restar demonstrado que o VGBL em análise não possui natureza securitária e, por conseguinte, conforme ressaltado, deve ser objeto de partilha. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 794 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005